Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-93.2023.8.11.0026
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-93.2023.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.028.711-19 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (EMBARGANTE), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.028.711-19 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (EMBARGADO), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (EMBARGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.028.711-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGADA
OMISSÃO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
contra acórdão
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante para, conservada a condenação por tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, absolvê-la do crime de associação ao tráfico
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se houve omissão na análise d
a tese defensiva relativa à incidência da causa de diminuição d
o tráfico privilegiado (
art. 33, § 4o, da L
ei n
. 11.343/2006
)
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do julgado nem à mera reiteração de inconformismo da parte.

4.
No caso, a
tese
relacionada ao tráfico privilegiado
foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou a aplicação do redutor em razão da diversidade de entorpecentes e objetos vinculados ao tráfico, além da prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, corroborada por depoimentos policiais.

5. A rediscussão de tese jurídica já analisada no voto embargado não se amolda à finalidade dos embargos de declaração e extrapola os limites da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese recursal suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reiteração de teses rejeitadas.
”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; L
ei n
. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 988.096/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
ulgado em
30
/
4
/
2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000299-93.2023.8.11.0026

EMBARGANTE: TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de embargos de declara
ção opostos por
TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA

contra o acórdão proferido por esta
e.
Primeira Câmara Criminal que
, à unanimidade,
deu p
a
rcial provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
embargante para
, conservada a condenação por tráfico de drogas
,
à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,

absolvê-la
do crime de associação ao tráfico
(id.

291533378
).

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva que visava
a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Requer o acolhimento dos
de
claratórios, com efeitos infringentes, para que seja
m
sanad
os

os vícios
e
aplicada a minorante

(
id.
294137377
).

A i.
Procuradoria de Justiça Criminal
Especializada

manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no julgado e que a insurgência defensiva não se amolda às hipóteses do art. 619 do CPP, buscando apenas
rediscutir matéria já decidida
(
Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda
, Procurador de Justiça
– id.
298326399
)
.

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Como relatado
,

a
embargante
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese recursal relativa à causa de
diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

No entanto, razão não assiste
a
embargante.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do julgado nem à mera reiteração de inconformismo da parte.

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O
acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a causa de
diminuição - art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 -
foi
rechaçada porque “
a diversidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e de objetos relacionados ao tráfico (balança de precisão, filme plástico, 36 pinos vazios, “geralmente utilizados para
porcionar
cocaína em pó para venda” e caderno com anotações) apreendidos, somado aos depoimentos dos policiais acerca da traficância das apelantes, revelam dedicação à atividade criminosa e justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado (STJ,
AgRg
no HC n. 988.096/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025)
” (id.
291533378
).

Com
efeito, a
o contrário do que afirma
a
embargante, o acórdão não deixou de analisar a tese apresentada
.

Nesse contexto, a
tentativa de rediscutir a aplicação da causa de aumento de pena, mediante reiteração de tese já devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada, excede os estreitos limites da via
de
claratória, que se destina exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

A
nte o exposto,
conhecida a pretensão de reexame em
horizontalidade,

mas,
no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025